Tribunal: STF
Processo: ARE 1383511
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL - Homicídio duplamente qualificado - Recurso defensivo - Defesa requer a anulação do julgamento, sustentado que a decisão foi manifestamente contrária à provas dos autos, pleiteando novo julgamento - Inadmissibilidade - Na espécie, foram distintas as teses apresentadas, e, tendo havido opção pela tese da Acusação, não há se falar em decisão contrária, e muito menos manifestamente contrária à prova dos autos - Recurso não provido.



    Recurso ministerial - Pretendida majoração da sanção imposta, tendo em vista a presença de duas qualificadoras -Possibilidade - ‘Presentes duas qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra como circunstância negativa, seja como agravante, se prevista legalmente, seja como circunstância judicial desfavorável, residualmente’ - Precedente - Recurso ministerial provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alínea a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo necroscópico de fls. 23/26, conclusivo no sentido de que a vítima faleceu por traumatismo cranioencefálico em decorrência de ferimentos produzidos por projétil de arma de fogo, assim como pelas demais provas acostadas aos autos.



    No mais, bem delineada a autoria delitiva por parte do acusado em que pesem os argumentos expendidos pela d. defesa, debatendo-se pela anulação do julgamento.



    Assim, não há que se falar em anulação do julgamento em análise, não se vislumbrando haver a decisão do Conselho de Sentença contrariado a prova dos autos.



    (...)



    Assim verifica-se que o conselho de sentença agiu com acerto, acrescentando-se que no local dos fatos, foram gravadas imagens da presença de acusado e ofendida. Demais disso, os resíduos de chumbo nas mãos do acusado revelam que ele havia usado arma de fogo recentemente, devendo ser ressaltado que a exculpação apresentada por ele não se apresentou verossímil que ele usasse com tanta frequência ambas as mãos para fumar, como disse, a ponto de impregná-las com partículas de chumbo.



    Vale dizer que os relatos das testemunhas de acusação, supra ilustrados, apresentam-se em total sintonia com aqueles outrora ofertados pelas mesmas testemunhas, em sede policial, no calor dos acontecimentos, além de encontrar perfeita ressonância com o quanto descrito pela exordial acusatória.



    Consigno não vislumbrar qualquer indício de que tais testemunhas tivessem interesse em acusar caluniosamente o réu e, não há nos autos elementos que indiquem perseguição, valendo ressaltar que seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros, máxime quando encontram eco nos demais elementos trazidos para o bojo do processo.



    Assim a prova e em respeito ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular, impõe-se a manutenção da decisão."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).



     



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente